Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737062-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RODRIGO CAGIANO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO CAGIANO BARBOSA em desfavor de B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA E OUTROS (processo no 0718667-86.2021.8.07.0001), deferiu, em parte, o pedido de concessão de tutela de urgência e determinou o bloqueio de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) em desfavor das requeridas listadas, após consulta ao BACENJUD (ID 93702019 – autos de origem). Em suas razões (ID 30853361), a agravante alega a inexistência de vínculo contratual com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA na data da operação reclamada pela parte autora. Afirma que a IEX atuou por conta própria nas operações de venda de moeda estrangeira, sem registrá-las no Sistema de Informações do Banco Central. Assim, por ser vedada a promessa de entrega futura de moeda estrangeira, a recorrente não teria qualquer ingerência sobre operação cambial realizada às margens da legislação vigente. Aduz que o único documento juntado pelo autor para comprovar a realização das supostas operações cambiais corresponde a um comprovante de transferência eletrônica para a conta bancária da IEX, a qual supostamente se destinou ao pagamento da moeda estrangeira, não havendo, entretanto, qualquer recibo ou comprovante idôneo capaz de demonstrar a operação reclamada nos autos. Sustenta não constar a B&amp;T Corretora em nenhum dos documentos como receptora dos valores, além de todas as tratativas para solução dos problemas relatados terem se dado com a IEX, o que reforça a inexistência de relação jurídica entre o autor e a agravante e evidencia a não participação desta no negócio jurídico narrado na inicial. Alega não haver perigo de dano ao agravado em virtude de a empresa se encontrar em pleno funcionamento, exercer atividade lícita e possuir patrimônio idôneo, não procedendo os argumentos de dilapidação patrimonial, insolvência ou descumprimento de compromissos e obrigações. Ressalta, ainda, que o fato de existirem outras demandas judiciais envolvendo a agravante – as quais se baseiam somente em alegada responsabilidade solidária – não induz à presunção de que a empresa deixará de pagar o débito cobrado. Sustenta, por fim, a impenhorabilidade dos valores indispensáveis para o desenvolvimento da atividade empresarial, quais sejam, os depósitos em dinheiro existentes nas contas correntes da empresa agravante (art. 833, V, do Código de Processo Civil). Alega, assim, inexistir a verossimilhança no direito do autor em face da corretora, bem como o perigo de dano, devendo ser revogada a decisão que concedeu a tutela antecipada para bloquear o valor de R$ 7.400,00 em sua conta corrente. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cita o perigo de ser inviabilizada a atividade da empresa em virtude de bloqueios sem fundamento, o que é agravado pela grave crise financeira advinda da pandemia de COVID-19. No mérito, busca a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo efetuado (ID 30853370). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que deferiu, em parte, o pedido de concessão de tutela de urgência e determinou o bloqueio de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) em desfavor das requeridas listadas, após consulta ao BACENJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão que versa sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do art. 1.015 do CPC. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito invocado, pois, em demandas análogas à do processo de origem, envolvendo as mesas partes, já se decidiu pela responsabilidade solidária da corretora de câmbio pelas operações cambiárias realizadas por sua correspondente cambiária, com a condição de estar vigente o convênio firmado entre as empresas na data da realização do negócio jurídico. No presente caso, o vínculo entre as empresas se deu entre 2/10/2012 e 22/1/2020 e o contrato objeto dos autos foi firmado em 17/1/2020 (ID 93548504 – autos de origem). Nesse sentido: [...] 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda manteve contrato de correspondência com as empresas IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 3. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. 4. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 2. Há responsabilidade solidária da corretora de câmbio pelas transações realizadas por seus correspondentes. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1357987, 07297209820208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 3. Todas as empresas envolvidas na relação contratual de câmbio são solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. 4. Exclui-se a responsabilidade solidária apenas nas operações realizadas fora do período em que a agravante era correspondente cambial da operadora de câmbio. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348742, 07247635720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não vislumbro fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a concessão da medida pleiteada, pois a empresa não demonstrou em que medida o bloqueio de R$ 7.400,00 inviabilizaria suas atividades, assim como se referiu genericamente aos impactos econômicos da pandemia de COVID-19, não especificando de que forma teria sido afetada por esse contexto. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator